Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701799-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA JESUINA RESENDE OLIVEIRA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Apelação - Ausência de Recolhimento do Preparo - Intimação - Deserção Trata-se de Apelação interposta por CECILIA JESUINA RESENDE OLIVEIRA em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais perpetrados pela autora, ora apelante. Constatado que o recurso foi protocolado sem o devido recolhimento do preparo recursal, porquanto ausente o comprovante de pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, e, embora intimada regularmente para regularizá-lo (ID 70405663), na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator